Tribunal: TJSP
Processo: 1020433-23.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de trânsito. Vítima, companheiro e pai dos autores, que guiava motocicleta e foi atingido pelo automóvel pertencente à corré LM Transportes, e conduzido pela correquerida Tatiana, que realizava conversão à esquerda, vindo a falecer no local. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da correquerida

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de trânsito. Vítima, companheiro e pai dos autores, que guiava motocicleta e foi atingido pelo automóvel pertencente à corré LM Transportes, e conduzido pela correquerida Tatiana, que realizava conversão à esquerda, vindo a falecer no local. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da correquerida Tatiana, que levanta preliminar de ilegitimidade ativa da coautora Mariana, visando no mais à reforma da sentença para a improcedência, com pedido subsidiário de reconhecimento da culpa concorrente e de redução da indenização material e moral. APELAÇÃO dos autores, que pugnam pela total procedência da demanda, sob a argumentação de que: a) a dependência econômica é presumida entre os conviventes em união estável; b) a pensão mensal deve ser fixada com base no salário que a vítima receberia por ocasião da futura promoção ao cargo de operador de empilhadeira; c) a indenização moral comporta majoração para valor correspondente a quinhentos (500) salários mínimos. APELAÇÃO da corré LM Transportes, que visa à nulidade da sentença por ausência de fundamentação, insistindo quanto ao mérito no decreto de improcedência da Ação ou, subsidiariamente, no reconhecimento da culpa concorrente, com redução do "quantum" indenizatório. EXAME DOS RECURSOS: Nulidade por falta de fundamentação não configurada. Questões de fato e de direito trazidas pelas partes que foram efetivamente examinadas, conforme previsto no artigo 489 do Código de Processo Civil. Legitimidade da coautora Mariana para o polo ativo da Ação bem evidenciada, tendo em vista a narrativa e o pedido formulado na inicial, ante a aplicação da "teoria da asserção". Prova constante dos autos, formada por documentos e depoimentos testemunhais, que permite concluir com segurança que o acidente em questão foi causado pela correquerida Tatiana, na condução do veículo pertencente à corré LM Transportes, que agiu de forma imprudente ao realizar conversão à esquerda, sem observar a preferência obrigatória de passagem. Inteligência do artigo 38, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro. Responsabilidade da proprietária do veículo causador do evento danoso que decorre da aplicação da "teoria do risco", nos termos da Súmula 492 do C. Supremo Tribunal Federal. Indenização material que era mesmo de rigor. Avaria causada na motocicleta que causou prejuízo indicado pela quantia de R$ 2.454,16, sem impugnação específica no tocante. Aplicação do artigo 944, "caput", do Código Civil. Pensionamento mensal que é devido pelo valor equivalente a dois terços (2/3) da renda líquida que era efetivamente auferida pelo falecido, observado o direito de acrescer, com reversão recíproca, além da gratificação natalina e o terço de férias. Coautora Mariana, companheira da vítima, que também faz jus a essa verba ante a presunção de dependência econômica entre familiares, sobretudo de baixa renda, que não foi afastada no caso concreto. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Pensão mensal que é devida em relação à viúva até a data em que a vítima completaria setenta e dois (72) anos de idade em razão dos limites do pedido deduzido na inicial, e quanto aos filhos até que eles completem vinte e cinco (25) anos de idade, quando se presume a independência financeira, conforme entendimento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Eventual valor recebido a título de benefício previdenciário de pensão por morte que não deve ser descontado sobre a indenização material arbitrada, já que cada qual tem fundamento jurídico próprio. Padecimento moral indenizável que se configura "in re ipsa". Indenização fixada na sentença em R$ 300.000,00, correspondente a R$ 100.000,00 para cada um dos autores, que deve ser mantida no mesmo patamar, ante as circunstâncias específicas do caso concreto e dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Percentual da verba honorária relativa à condenação a título de pensionamento mensal que deve incidir apenas sobre a soma das prestações vencidas acrescida de doze (12) prestações vincendas, "ex vi" do artigo 85, §9o, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. RECURSOS DOS AUTORES E DA CORRÉ LM TRANSPORTES PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DA CORREQUERIDA TATIANA NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000665055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020433-23.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante/apelada
TATIANA SILVA DELBIANCO, são apelados/apelantes GIOVANNA EMANUELLE
SANTOS (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), MARIANA AUGUSTA SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
NATHAN
SANTOS
DE
PAULA
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)) e LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E
COMERCIO LTDA.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "RECURSOS DOS AUTORES E DA
CORRÉ LM TRANSPORTES PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DA
CORREQUERIDA TATIANA NÃO PROVIDO V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROSANGELA TELLES (Presidente) e FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 18 de agosto de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020433-23.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 17.481
VOTO No : 17.481
APELAÇÃO No: 1020433-23.2015.8.26.050
COMARCA : RIBEIRÃO PRETO 10a VARA CÍVEL
APTES/APDOS: MARIANA AUGUSTA SANTOS E OUTROS
APTE/APDA : LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.
APTE/APDA : TATIANA SILVA DELBIANCO
JUÍZA : REBECA MENDES BATISTA
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de
trânsito. Vítima, companheiro e pai dos autores, que guiava
motocicleta e foi atingido pelo automóvel pertencente à corré
LM Transportes, e conduzido pela correquerida Tatiana, que
realizava conversão à esquerda, vindo a falecer no local.
SENTENÇA
de
parcial
procedência.
APELAÇÃO
da
correquerida Tatiana, que levanta preliminar de ilegitimidade
ativa da coautora Mariana, visando no mais à reforma da
sentença para a improcedência, com pedido subsidiário de
reconhecimento da culpa concorrente e de redução da
indenização material e moral. APELAÇÃO dos autores, que
pugnam pela total procedência da demanda, sob a
argumentação de que: a) a dependência econômica é presumida
entre os conviventes em união estável; b) a pensão mensal deve
ser fixada com base no salário que a vítima receberia por
ocasião da futura promoção ao cargo de operador de
empilhadeira; c) a indenização moral comporta majoração para
valor correspondente a quinhentos (500) salários mínimos.
APELAÇÃO da corré LM Transportes, que visa à nulidade da
sentença por ausência de fundamentação, insistindo quanto ao
mérito no decreto de improcedência da Ação ou,
subsidiariamente, no reconhecimento da culpa concorrente,
com redução do “quantum” indenizatório. EXAME DOS
RECURSOS: Nulidade por falta de fundamentação não
configurada. Questões de fato e de direito trazidas pelas partes
que foram efetivamente examinadas, conforme previsto no
artigo 489 do Código de Processo Civil. Legitimidade da
coautora Mariana para o polo ativo da Ação bem evidenciada,
tendo em vista a narrativa e o pedido formulado na inicial, ante
a aplicação da “teoria da asserção”. Prova constante dos autos,
formada por documentos e depoimentos testemunhais, que
permite concluir com segurança que o acidente em questão foi
causado pela correquerida Tatiana, na condução do veículo
pertencente à corré LM Transportes, que agiu de forma
imprudente ao realizar conversão à esquerda, sem observar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020433-23.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 17.481
preferência obrigatória de passagem. Inteligência do artigo 38,
parágrafo
único,
do
Código
de
Trânsito
Brasileiro.
Responsabilidade da proprietária do veículo causador do
evento danoso que decorre da aplicação da “teoria do risco”,
nos termos da Súmula 492 do C. Supremo Tribunal Federal.
Indenização material que era mesmo de rigor. Avaria causada
na motocicleta que causou prejuízo indicado pela quantia de
R$ 2.454,16, sem impugnação específica no tocante. Aplicação
do artigo 944, “caput”, do Código Civil. Pensionamento
mensal que é devido pelo valor equivalente a dois terços (2/3)
da renda líquida que era efetivamente auferida pelo falecido,
observado o direito de acrescer, com reversão recíproca, além
da gratificação natalina e o terço de férias. Coautora Mariana,
companheira da vítima, que também faz jus a essa verba ante a
presunção de dependência econômica entre familiares,
sobretudo de baixa renda, que não foi afastada no caso
concreto. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça.
Pensão mensal que é devida em relação à viúva até a data em
que a vítima completaria setenta e dois (72) anos de idade em
razão dos limites do pedido deduzido na inicial, e quanto aos
filhos até que eles completem vinte e cinco (25) anos de idade,
quando se presume a independência financeira, conforme
entendimento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
Eventual valor recebido a título de benefício previdenciário de
pensão por morte que não deve ser descontado sobre a
indenização material arbitrada, já que cada qual tem
fundamento jurídico próprio. Padecimento moral indenizável
que se configura “in re ipsa”. Indenização fixada na sentença
em R$ 300.000,00, correspondente a R$ 100.000,00 para cada
um dos autores, que deve ser mantida no mesmo patamar, ante
as circunstâncias específicas do caso concreto e dos parâmetros
da razoabilidade e da proporcionalidade. Percentual da verba
honorária relativa à condenação a título de pensionamento
mensal que deve incidir apenas sobre a soma das prestações
vencidas acrescida de doze (12) prestações vincendas, “ex vi”
do artigo 85, §9o, do Código de Processo Civil. Sentença
parcialmente reformada. RECURSOS DOS AUTORES E DA
CORRÉ
LM
TRANSPORTES
PARCIALMENTE
PROVIDOS. RECURSO DA CORREQUERIDA TATIANA
NÃO PROVIDO.*
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020433-23.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 17.481
A MMa. Juíza “a quo” proferiu a r. sentença
apelada,
decidindo
“in
verbis”:
“...
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido e extinto o processo, com resolução do mérito
(artigo 487, I, CPC), para o fim de: 1) CONDENAR as rés ao pagamento
de indenização por danos materiais, em relação aos danos causados à
motocicleta do falecido, no valor de R$2.454,16, com correção monetária
e juros moratórios desde o evento danoso; 2) CONDENAR as rés ao
pagamento imediato de danos materiais na forma de pensão mensal,
inclusive abono anual, no valor equivalente a 2/3 (dois terços) da
remuneração mensal percebida pelo de cujus (R$1.147,29), todo dia 10 de
cada mês, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde o
vencimento de cada prestação, descontando-se eventual quantia
indenizada pelo seguro obrigatório DPVAT. O valor da pensão mensal
será reajustado anualmente pelo mesmo índice de reajustamento do
salário mínimo, permitido o direito de acrescer; 2) CONDENAR as rés ao
pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$100.000,00
para cada um dos três autores, corrigido monetariamente desde o
arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento
danoso. Em face da sucumbência mínima dos autores, as requeridas
arcarão com o pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes últimos fixados em 10% sobre o valor total da
condenação. Para garantia do pagamento da pensão mensal vitalícia, as
rés deverão constituir capital, cuja renda assegure o seu cabal
cumprimento. Este capital, representado por imóveis, títulos da dívida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020433-23.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 17.481
pública ou aplicações financeiras em banco oficial, será inalienável e
impenhorável enquanto durar a obrigação do devedor. A critério dos
autores, a constituição do capital poderá se dar por fiança bancária ou
garantia real, em valor a ser arbitrado. Fica consignado que, se sobrevier
modificação nas condições econômicas, poderá a parte requerer,
conforme as circunstâncias, redução ou aumento da prestação; e cessada
a obrigação de prestar alimentos, será liberado o capital ou canceladas as
garantias prestadas. Ciência ao Ministério Público. P.I.C.” (fls. 311/325).
Os Embargos de Declaração opostos pela corré
LM Transportes foram rejeitados (fls. 332/335 e 349/351).
Inconformadas, apelam as partes.
A correquerida Tatiana arguindo preliminar de
ilegitimidade da coautora Mariana para figurar no polo ativo da Ação,
visando no mais à reforma da sentença para a improcedência, com pedido
subsidiário de reconhecimento da culpa concorrente e de redução da
indenização material e moral (fls. 336/348).
Os autores pugnando pela total procedência da
demanda, sob a argumentação de que: a) a dependência econômica é
presumida entre os conviventes em união estável; b) a pensão mensal deve
ser fixada com base no salário que a vítima receberia por ocasião da futura
promoção ao cargo de operador de empilhadeira; c) a indenização moral

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020433-23.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 17.481
comporta majoração para valor correspondente a quinhentos (500) salários
mínimos (fls. 367/374).
A corré LM Transportes visando à nulidade da
sentença por ausência de fundamentação, insistindo quanto ao mérito no
decreto de improcedência da Ação ou, subsidiariamente, no reconhecimento
da culpa concorrente, com redução do “quantum” indenizatório (fls.
375/387).
Anotados os Recursos (fl. 390), as partes
apresentaram contrarrazões (fls. 360/366, 393/398, 399/408 e 409/410).

Após, a E. Procuradoria de Justiça opinou pela
rejeição dos Recursos, com a manutenção da sentença apelada (fls.
419/425).
É o relatório, adotado o de fls. 311/313.
Conforme já relatado, a MMa. Juíza “a quo”
proferiu a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “... JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e extinto o processo, com
resolução do mérito (artigo 487, I, CPC), para o fim de: 1) CONDENAR as
rés ao pagamento de indenização por danos materiais, em relação aos
danos causados à motocicleta do falecido, no valor de R$2.454,16, com
correção monetária e juros moratórios desde o evento danoso; 2)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020433-23.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 17.481
CONDENAR as rés ao pagamento imediato de danos materiais na forma de
pensão mensal, inclusive abono anual, no valor equivalente a 2/3 (dois
terços) da remuneração mensal percebida pelo de cujus (R$1.147,29), todo
dia 10 de cada mês, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês
desde o vencimento de cada prestação, descontando-se eventual quantia
indenizada pelo seguro obrigatório DPVAT. O valor da pensão mensal será
reajustado anualmente pelo mesmo índice de reajustamento do salário
mínimo, permitido o direito de acrescer; 2) CONDENAR as rés ao
pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$100.000,00
para cada um dos três autores, corrigido monetariamente desde o
arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento
danoso. Em face da sucumbência mínima dos autores, as requeridas
arcarão com o pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes últimos fixados em 10% sobre o valor total da
condenação. Para garantia do pagamento da pensão mensal vitalícia, as rés
deverão constituir capital, cuja renda assegure o seu cabal cumprimento.
Este capital, representado por imóveis, títulos da dívida pública ou
aplicações financeiras em banco oficial, será inalienável e impenhorável
enquanto durar a obrigação do devedor. A critério dos autores, a
constituição do capital poderá se dar por fiança bancária ou garantia real,
em valor a ser arbitrado. Fica consignado que, se sobrevier modificação
nas condições econômicas, poderá a parte requerer, conforme as
circunstâncias, redução ou aumento da prestação; e cessada a obrigação de
prestar alimentos, será liberado o capital ou canceladas as garantias
prestadas. Ciência ao Ministério Público. P.I.C.” (fls. 311/325).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020433-23.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 17.481
Os Apelos comportam conhecimento, porquanto
observados os requisitos de admissibilidade no tocante (v. artigos 1.009 e
seguintes do Código de Processo Civil).
Ao que se colhe dos autos, no dia 16 de janeiro de
2015, por volta das 07h50min, Rodrigo Pereira de Paula conduzia sua
motocicleta Honda, modelo Titan 125 KS, ano 2004, azul, placa DND-3442,
pela Avenida Brasil, sentido Bairro-Centro, Município de Ribeirão Preto,
neste Estado, quando foi atingido na parte lateral pelo automóvel
Volkswagen, modelo Gol, ano 2014, branco, placas PUU-6108, pertencente
à corré LM Transportes, e que era conduzido pela correquerida Tatiana em
sentido oposto, ao realizar conversão à esquerda no cruzamento com a Rua
Equador, conforme relatado no Boletim de Ocorrência no 1.143/2015,
lavrado na data do fato (fls. 24/26). Consta que, em razão do acidente,
Rodrigo sofreu “traumatismo craniano encefálico grave”, vindo a falecer
no local (fls. 27/29). Daí a Ação, ajuizada pela companheira (Mariana) do
“de cujus” e pelos filhos do casal (Giovanna e Nathan), menores impúberes
à época do evento, então representados por sua genitora (fls. 1/16 e 17/48).
Impõe-se, por primeiro, afastar a preliminar de
nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Com efeito, as
questões de fato e de direito trazidas pelas partes foram bem examinadas
na sentença, conforme previsto no artigo 489, inciso II, do Código de
Processo Civil. Demais, ressalta-se que não está o julgador obrigado a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020433-23.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 17.481
rebater, um a um, todos os pontos arguidos no arrazoado, bastando a
explicação dos motivos norteadores do convencimento.
Também não é o caso de acolhimento da arguição
de ilegitimidade ativa da coautora Mariana. É que as condições da Ação são
verificadas “in status assertionis”, isto é, tendo em vista a narração contida
na inicial e o pedido formulado pela demandante (“teoria da asserção”). No
caso dos autos, tem-se como bem configurada a legitimidade da viúva para o
polo ativo da Ação, já que vivia em união estável com a vítima fatal do
acidente, tal qual alegado na inicial, com pedido indenizatório no tocante (v.
fl. 4).
Quanto ao mérito, embora o entendimento da
MMa. Juíza “a quo”, a r. sentença apelada comporta parcial reforma.
Com efeito, a prova constante dos autos, formada
por documentos e depoimentos testemunhais, permite concluir com
segurança que a correquerida Tatiana trafegava com o veículo mencionado
pertencente à corré LM Transportes pela Avenida Brasil, sentido Centro-
Bairro, quando, ao realizar conversão à esquerda no cruzamento com a Rua
Equador, sem observar a preferência obrigatória de passagem, atingiu a
motocicleta conduzida por Rodrigo, companheiro e pai dos autores.
É que, pelo que se infere do Boletim de
Ocorrência no 1.143/2015, do “Laudo de Exame Necroscópico no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020433-23.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 17.481
27.178/2015”, produzido pelo Núcleo de Perícias Médico-Legais de
Ribeirão Preto, do “Laudo Pericial no 25.637/2015”, elaborado pelo
Instituto de Criminalística da Secretaria de Segurança Pública do Estado, o
acidente em causa ocorreu em pista pavimentada por asfalto, seca e em boas
condições de tráfego, com sinalização horizontal indicando “parada
obrigatória” no cruzamento entre a Avenida Brasil e a Rua Equador (v. fl.
41).
A propósito, estabelece o artigo 38, parágrafo
único, do Código de Trânsito Brasileiro “in verbis” que:
“Parágrafo único. Durante a manobra de mudança de direção, o condutor
deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem
em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as
normas de preferência de passagem.”.
Apesar disso, observa-se que constou textualmente
do mencionado exame pericial que “o condutor do AUTOMÓVEL GOL feriu essa
preferência, não sendo possível à perícia determinar os motivos que o levaram a 'não
parar'ou ali 'permanecer parado', no aguardo do momento oportuno para a sua marcha,
de modo a Acessar a Rua Equador com segurança no sentido em que pretendia
prosseguir” (“sic”, fl. 47).
Assim, tem-se como bem demonstrada a culpa da
correquerida Tatiana pelo acidente em causa, tendo em vista todo o acervo
probatório constante dos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020433-23.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 17.481

Embora as razões recursais das demandadas, não
comporta acolhida a alegação de culpa concorrente da vítima, mesmo
porque restou bem demonstrado o nexo causal entre a conduta culposa da
correquerida Tatiana e as lesões que culminaram com o falecimento de
Rodrigo, companheiro de Mariana e pai de Giovanna e Nathan, autores da
Ação.
Mera alegação de que “o capacete saiu da cabeça da
vítima durante a projeção do mesmo por sobre o carro” (“sic”, fl. 342) ou de que
“talvez por excesso de velocidade, talvez por desatenção, o primeiro acabou por não
adotar as medidas de direção defensiva e acabou atingindo o automóvel” (“sic”, fl.
382) não basta para configurar causa excludente da responsabilidade civil
das demandadas, notadamente considerando a previsibilidade de dano ante
as circunstâncias do caso concreto.
Nesse sentido, cumpre destacar que a testemunha
ocular do acidente, André Luis Almeida, declarou “in verbis” que “o
condutor da motocicleta não estava em alta velocidade e que não teve tempo hábil para
acionar os freios da motocicleta” (“sic”, fl. 24). Demais, observa-se que o
“Laudo Pericial no 25.637/2015” indicou que os pneus do automóvel
pertencente à corré LM Transportes, então conduzido pela correquerida
Tatina, “apresentavam sulcos dentro dos limites mínimos de segurança para o tráfego
determinado pela Resolução no 580//80, art. 4o, do CONTRAN” (“sic”, fl. 45).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020433-23.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 17.481
É possível mesmo inferir das alegações das partes,
em cotejo com as provas documental, que a condutora do veículo Gol, de
propriedade da corré LM Transportes, não agiu com a prudência
recomendável para evitar o acidente, notadamente porque não respeitou a
preferência de passagem da via, sem adotar as cautelas necessárias para a
visualização do local da manobra, circunstância que afasta a cogitada culpa
concorrente da vítima.
No que tange à responsabilidade atribuída à corré
LM Transportes, proprietária do automóvel causador do acidente em
questão, que locou o bem à empregadora da correquerida Tatiana (v. fls.
110/118), tem-se que já se acha pacificado na Jurisprudência o entendimento
de que “a empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o
locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado”, nos
termos da Súmula 492 do C. Supremo Tribunal Federal.
Quanto à indenização material, restou bem
evidenciado nos autos o dano causado na motocicleta da vítima em
decorrência do acidente, com indicação do prejuízo na quantia de R$
2.454,16, sem impugnação específica no tocante (v. fl. 48). Ora,
considerando que “a indenização mede-se pela extensão do dano” (v. artigo 944,
“caput”, do Código Civil), devem mesmo as demandadas pagar o valor
indicado aos autores, com correção monetária pela Tabela Prática deste E.
Tribunal, a contar da data do orçamento, mais juros de mora de um por
cento (1%) ao mês a contar do evento danoso, “ex vi” da Súmula 54 do C.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020433-23.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 17.481
Superior Tribunal de Justiça (“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso
de responsabilidade extracontratual”).
De rigor também a condenação solidária das
requeridas ao pagamento de pensionamento mensal, que deverá recair
sobre o valor da renda mensal que era efetivamente auferida pelo falecido,
conforme já definido pela Jurisprudência deste E. Tribunal (R$ R$1.147,29,
v. fl. 37). Observa-se que não merece acolhida o pedido dos autores de
fixação da renda para fins de pensão com base no salário que a vítima
receberia por ocasião de eventual promoção ao cargo de operador de
empilhadeira (R$ 1.669,00), vez que, além de tratar-se de mera expectativa,
a “Declaração” da empregadora no tocante foi produzida unilateralmente
(v. fl. 32).
Embora a improcedência do pedido de pagamento
de pensão mensal à coautora Mariana, que vivia em união estável com a
vítima, conforme indica a “Certidão de Óbito”, com confirmação durante a
colheita da prova oral (v. fls. 152, 266/267 e mídia audiovisual), o fato é que
a dependência econômica da companheira em relação ao falecido é
presumida, porquanto a pensão por morte tem a função de ressarcir os
familiares, sobretudo de baixa renda, pela falta do sustento financeiro da
vítima do acidente (v. AgRg no REsp 1401717/RS, Rel. Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/06/2016, DJe
27/06/2016, AgRg no REsp 1287015/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/04/2016, DJe 20/04/2016, EDcl no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020433-23.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 17.481
Ag 1407780/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
em 25/09/2012, DJe 01/10/2012).
No caso vertente, além de as demandadas não
terem se desincumbido do ônus de provar que a viúva não dependia
financeiramente de Rodrigo (v. artigo 373, inciso II, do Código de Processo
Civil), insta consignar que a coautora Mariana foi diagnosticada no dia 12 de
setembro de 2012 com “Escoliose Congênita Toraco Lombar Destro
Convexa” (“sic”, fl. 36), motivo pelo qual não exerce atividade laborativa
desde então. Aliás, esse fato foi confirmado pela testemunha Eliel Paz,
arrolada pelos autores, mediante depoimento colhido durante Audiência de
Instrução e Julgamento (v. fls. 266/267 e mídia audiovisual).
Assim, considerando que um terço (1/3) da renda
mensal destinava-se à manutenção do próprio falecido, remanesce o valor
mensal de R$ 764,86, cabendo a cada autor um terço (1/3) dessa quantia.
No tocante à correção monetária incidente sobre a pensão mensal, utiliza-se
o mesmo índice de reajuste do salário mínimo, conforme orientação traçada
pela Súmula 490 do C. Supremo Tribunal Federal (“A pensão correspondente à
indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário
mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores”).
Ainda quanto ao pensionamento mensal, será
devido em relação à viúva até a data em que a vítima completaria setenta e
dois (72) anos de idade em razão dos limites do pedido deduzido na inicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020433-23.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 17.481
(v. fl. 16). Quanto aos filhos, a pensão mensal será devida até que eles
completem vinte e cinco (25) anos de idade, quando se presume a
independência financeira, observado o direito de acrescer quanto à pensão,
com reversão recíproca, além da gratificação natalina e o terço de férias.
De outro lado, não se há falar em desconto de
eventual valor recebido a título de benefício previdenciário de pensão por
morte sobre a indenização material arbitrada, já que cada qual tem
fundamento jurídico próprio: enquanto o primeiro decorre da contribuição
feita pelo falecido ao INSS, a segunda decorre da responsabilidade civil das
demandadas pelos danos causados à vítima e aos demandantes.
No que tange ao dano moral reclamado pelos
autores, mostra-se configurado “in re ipsa” no caso dos autos. Não se
duvida da ocorrência desse desfalque como decorrência lógica dos
sentimentos profundos de dor, tristeza e desamparo, advindos da perda de
um ente familiar tão próximo, com sofrimento emocional imensurável.
Embora a tenra idade dos filhos da vítima na ocasião o acidente, tem-se
como presumível esse padecimento.
Embora a insurgência das partes em relação ao
“quantum” indenizatório, tem-se que a indenização arbitrada na sentença
em R$ 300.000,00, que corresponde a R$ 100.000,00 para cada um dos
autores, não comporta redução nem majoração, porque essa quantia revela-
se moderada para a reparação moral em questão ante os parâmetros da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020433-23.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 17.481
razoabilidade e da proporcionalidade, as peculiaridades do caso concreto,
além dos valores indenizatórios determinados na prática judiciária deste E.
Tribunal (v. artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal e artigos 186,
187, 927 e 944 do Código Civil).
Esse valor deve ser pago com correção monetária
a contar do sentenciamento, “ex vi” da Súmula 362 do C. Superior
Tribunal de Justiça (“A correção monetária do valor da indenização do dano moral
incide desde a data do arbitramento”) e de juros moratórios a contar do evento
danoso, “ex vi” da Súmula 54 do C. Superior Tribunal de Justiça (“Os juros
moratórios fluem a partir do evento danoso de responsabilidade extracontratual”).
Por fim, não comporta acolhimento o pedido da
corré LM Transportes para o reconhecimento da sucumbência recíproca,
mormente porque, conforme a Súmula 326 do C. Superior Tribunal de
Justiça, “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior
ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.
Todavia, o caso dos autos está mesmo a exigir a
observância da incidência do percentual da verba honorária relativa à
condenação a título de pensionamento mensal apenas sobre a soma das
prestações vencidas acrescida de doze (12) prestações vincendas no tocante,
“ex vi” do artigo 85, §9o, do Código de Processo Civil (“§9o Na ação de
indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a
soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas”).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020433-23.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 17.481
Resta o acolhimento parcial dos Recursos dos
autores e da corré LM Transportes, mas a rejeição do Recurso da
correquerida Tatiana por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
MORTE DE PAI DE FAMÍLIA. PENSÃO MENSAL. DIREITO DE ACRESCER.
CABIMENTO. DECORRÊNCIA LÓGICA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. 1. Admite-se o direito de acrescer
nas hipóteses em que há mais de um beneficiário de pensão mensal paga em
decorrência de ilícito civil. Precedentes. 2. Não ocorre julgamento extra petita se o
Tribunal decide questão que é reflexo do pedido contido na petição inicial.
Precedentes. 3. O direito de acrescer decorre logicamente do pedido formulado na
petição inicial das ações de natureza indenizatória, cujo escopo é recompor o estado
das coisas existente antes do evento danoso. Assim, o direito de acrescer encontra
fundamento no fato de que a renda da vítima sempre seria revertida em benefício dos
demais familiares quando qualquer deles não mais necessitasse dela. 4. Não se afigura
razoável que, cessado o direito de um dos familiares ao recebimento da pensão, o
valor correspondente simplesmente deixe de ser pago pelo réu. Para manter a
coerência da premissa que justifica a própria imposição da pensão mensal - de que o
pai de família participaria do orçamento doméstico até a sua morte natural - esta deve
continuar a ser paga integralmente. A saída de um dos filhos do núcleo familiar não
permite inferir que a contribuição do pai diminuiria; apenas significa que esse valor
seria distribuído de forma diferente. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp
1155739/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
02/12/2010, DJe 10/10/2011).
1001698-73.2017.8.26.0472
Classe/Assunto: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: Porto Ferreira
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 31/05/2019
Data de publicação: 31/05/2019
Ementa: Civil e processual. Ação de indenização por danos materiais e morais
decorrentes de acidente de trânsito julgada parcialmente procedente. Pretensão à
reforma manifestada por ambos os polos. Conjunto probatório que indica que tanto a
vítima (que estava trafegando em excesso de velocidade) quanto a ré (que trafegava

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020433-23.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 17.481
pelo acostamento e na contramão) contribuíram para o evento danoso, fazendo incidir
a regra do artigo 945 do Código Civil. Indenização por dano moral devida. A morte de
familiar (in casu, esposo e pai dos autores) em acidente de trânsito gera dano moral in
re ipsa. Quantum indenizatório majorado para 100 (cem) salários mínimos para cada
um dos autores, ficando ajustado a parâmetro considerado razoável pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, porém reduzido pela metade, em virtude do reconhecimento da
culpa concorrente (artigo 945 do Código Civil). Pensão mensal que é devida à viúva
da vítima, por força do artigo 948, inciso II, do Código Civil. Dependência econômica
da esposa que é presumida. Pensionamento fixado na razão de 1/3 (um terço) da
comprovada renda mensal da vítima, até a data ela completaria 73,2 anos de idade (ou
até o óbito da beneficiária). Limites estabelecidos pela jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, esposada por esta C. Corte Estadual, ajustados, contudo, ao
disposto no artigo 945 do Código Civil. O casamento ou o estabelecimento de união
estável não determinam necessariamente a cessação da pensão alimentícia.
RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

0007053-77.2014.8.26.0572
Classe/Assunto: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Relator(a): Kioitsi Chicuta
Comarca: São Joaquim da Barra
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 23/05/2019
Data de publicação: 23/05/2019
Ementa: Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de veículos. Ação de
indenização. Culpa do corréu, motorista do outro veículo, comprovada. Condução de
caminhão Scânia/R1234 na Rodovia Anchieta, na descida da serra e que, em razão de
falha no sistema de freios, perdeu o controle, atingindo o veículo à sua frente e no qual
se encontrava a vítima. Convivente e pais dos autores que foi a óbito no local em razão
das lesões sofridas. Procedência parcial dos pedidos. Arguição de ilegitimidade ativa
da coautora Marcela Fernanda que merece afastada, uma vez que demonstrada sua
condição de companheira do "de cujus", inclusive como percepção de pensão
previdenciária como dependente. Responsabilidade solidária dos proprietários do
caminhão causador do sinistro e do respectivo condutor. Danos materiais
caracterizados. Desnecessidade de prova de propriedade do caminhão danificado com
certificado do DETRAN, sendo suficientes as anotações colhidas no registro da
ocorrência pela Polícia. Pensão mensal devida à companheira até cessação do estado
de viuvez ou a atingimento da idade da expectativa de vida da vítima e aos filhos
menores até a data em que estes completarem 25 anos. Dependência presumida.
Manutenção do valor mensal fixado na sentença, à míngua de recurso da parte
interessada. Danos morais também caracterizados. Morte de ente querido que
repercute no direito de personalidade. Montante estimado com exacerbação. Fixação
em 250.000,00, sendo R$ 50.000,00 para cada requerente. Redução para o total de R$
150.000.00. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade
processual. Inconformismo não acolhido. Agravo interno desprovido e apelação
ofertada pela corré Cibele Yumi Fushimi julgada deserta. Recurso dos corréus Wendel
Grota e João Batista de Menezes provido em parte. Via de regra, o benefício da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020433-23.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 17.481
assistência judiciária é concedido mediante simples afirmação de pobreza. No entanto,
havendo fundadas razões, pode o magistrado indeferi-lo, máxime quando ausentes
elementos que indiquem impossibilidade de custeio das despesas e custas processuais.
Nessas situações, a parte deve comprovar a miserabilidade jurídica, cuidado que, no
caso, não foi observado. Foi fixado, por este relator, prazo para recolhimento,
limitando-se a recorrente Cibele Yumi Fushimi a apresentar agravo interno, que não
ostenta efeito suspensivo, o que implica em deserção diante da não alteração da
decisão hostilizada. Remanesce, contudo, a análise do recurso interposto pelos demais
corréus. Afasta-se a alegação de ilegitimidade ativa da coautora Marcela Fernanda
Marques Fernandes, uma vez que inequívoca a união estável estabelecida com o "de
cujus". Com efeito, além da coautora constar como declarante da morte do
companheiro na certidão de óbito, o casal teve quatro filhos entre os anos de 2.000 e
2.011 (fls. 15/18) e os documentos juntados às fls. 20/27 demonstram que
movimentavam conta bancária em conjunto, inclusive com registro em extrato de
despesas com manutenção da família (supermercado). Diversamente do que alega a
defesa, a perda de freios pelo caminhão evidencia descumprimento do dever objetivo
de cuidado tanto por parte do proprietário quanto de seu preposto, responsável pela
condução do veículo, pois, nenhum deles observou a necessidade de manutenção
regular em veículo de grande porte, utilizado no transporte de cargas, aumentando,
assim, o risco da atividade. Quanto aos danos materiais, ao contrário do alegado pelos
recorrentes, não é essencial a exibição do documento do órgão de trânsito para
comprovação da propriedade do veículo danificado pelo "de cujus". Aliás, no direito
brasileiro, prevalece convicção de que, em se cuidando de bem móvel, a propriedade
transmite-se mediante simples tradição e não é o documento que prova a propriedade,
sem considerar que a titularidade do domínio não é questionada de forma idônea em
face da consignação feita a respeito no registro da ocorrência. No tocante à pensão
mensal, ficou comprovado que os coautores são companheira e filhos "de cujus",
mostrando-se presumível a dependência financeira. O valor do pensionamento fica
mantido nos moldes delimitados pela sentença à míngua de impugnação específica
pela parte interessada, mostrando-se correta, ainda, a limitação temporal
estabelecida. De outro lado, salta óbvio que a morte do genitor e companheiro dos
autores provocou sentimento de perda e tristeza, causando reflexos psicológicos
consideráveis. Ora, o ressarcimento por dano moral tem natureza extrapatrimonial e a
sua origem decorre da morte de ente querido, representando dor, sofrimento e trauma
vivenciados pelos requerentes. A quantificação dos danos morais observa o princípio
da lógica do razoável, ou seja, deve a indenização ser proporcional ao dano e
compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração dos
transtornos experimentados pelas vítimas, a capacidade econômica dos causadores
dos danos e as condições sociais dos ofendidos. A fixação no total de R$ 250.000,00,
sendo R$ 50.000,00 para cada requerente, revela-se excessiva, merecendo reduzida
para o montante global de R$ 150.000,00
1000811-07.2018.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Relator(a): Marcos Ramos
Comarca: São Paulo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020433-23.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 17.481
Órgão julgador: 30a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 16/10/2019
Data de publicação: 18/10/2019
Ementa: em>Acidente de trânsito - Veículos automotores - Ação de reparação de
danos materiais e morais, com pedido de pensionamento mensal - Demanda de
cônjuge de vítima fatal em face de empresa proprietária de caminhão - Sentença de
parcial procedência - Recursos de todas as partes - Parcial reforma do julgado -
Cabimento Recurso da autora Intempestividade verificada Não conhecimento
Recurso da ré
Condutor do caminhão de propriedade da ré que, em declive
acentuado, perdeu o controle do seu conduzido e colidiu contra a perua VW-Kombi,
ocasionando a morte do cônjuge da autora - Culpa bem demonstrada Pensionamento
mensal devido, mas limitado aos termos do pedido inicial Dependência econômica
presumida da esposa em relação ao marido - Condenação ao pagamento de
indenização por prejuízos de ordem moral, ínsito à gravidade do evento Mitigação
do quantum arbitrado
Cabimento
Honorários de sucumbência - Redução -
Viabilidade. Apelo da autora não conhecido. Apelo da ré parcialmente provido.
0136508-27.2012.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Relator(a): Lino Machado
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 30a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 20/03/2019
Data de publicação: 21/03/2019
Ementa: Apelação - Acidente de Trânsito. O fato de a apelante estar em liquidação
extrajudicial indica que, embora com eventual possibilidade de sair do estado
financeiro crítico em que se encontra, tem dificuldade para efetuar seus pagamentos, o
que recomenda, não a isenção da taxa judiciária, mas seu diferimento até melhor
recomposição de sua capacidade de pagar - O fato de que a periodicidade da
manutenção estava em dia não afasta a responsabilidade da ré pela falha de um dos
mais importantes itens de segurança de um veículo (sistema de freios) - A pessoa
jurídica ré, no exercício de serviço público de transporte coletivo de passageiros,
responde objetivamente pelo dano causado por seus agentes, independentemente de
estes terem agido com dolo ou culpa - O dano moral é evidente, tendo em vista a perda
do familiar em um grave acidente como o narrado na inicial - A quantificação do dano
moral deve pautar-se pela razoabilidade, envolvendo-se o caráter repressivo de novas
ofensas, por parte do agressor, e o caráter compensatório à vítima, levando-se em
conta, ainda, a condição socioeconômica das partes e as circunstâncias do caso sob
exame - É possível o abatimento, sobre o valor indenizatório, da quantia recebida
pelos autores a título de seguro obrigatório DPVAT, o que deverá ser comprovado
pelos réus na fase processual adequada - Evidente que o filho da vítima fatal, o qual é
menor de idade, dependia economicamente da mãe, razão pela qual lhe é devido o
pagamento de pensão mensal até a data em que ele completar vinte e cinco anos de
idade, ou até a data da morte do beneficiário, caso esse evento aconteça primeiro - O
valor da pensão mensal não pode ser fixado em quantia superior àquela indicada na
inicial pelos próprios autores - A condenação da seguradora deve se limitar ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020433-23.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 17.481
máximo previsto na apólice, adotando-se o valor vigente na data do acidente,
acrescido de correção monetária até a data do efetivo pagamento - A base de cálculo
deve ser a soma dos valores fixados a título de danos morais, da quantia vencida
devida a título de pensão mensal e de doze prestações mensais vincendas, nos termos
do art. 85, § 9o, do CPC - A alíquota dos honorários deve ser fixada conforme aos
critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC - Não se há de falar em sucumbência
recíproca se for mínima a dos autores, razão pela qual a ré deve responder pela
integralidade do pagamento a esse título. Apelações providas em parte
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso da
correquerida Tatiana e o acolhimento parcial dos Recursos dos autores e da
corré LM Transportes para determinar que o pensionamento mensal seja
feito com base na fração de dois terços (2/3) da renda mensal recebida pela
vítima devida aos filhos e à viúva do falecido, alcançando-se o montante
correspondente a R$ 764,86, que será repartido em três (3) partes, cabendo
a cada autor um terço (1/3) dessa quantia, que será devido em relação à
viúva até a data em que a vítima completaria setenta e dois (72) anos de
idade e, quanto aos filhos, até a data em que eles completarem vinte e cinco
(25) anos de idade, observado o direito de acrescer, com reversão recíproca,
além da gratificação natalina e do terço de férias, mantida no mais a r.
sentença apelada pelos próprios e jurídicos fundamentos, inclusive no
tocante aos ônus sucumbenciais, mas com majoração da verba honorária
para doze por cento (12%) do valor da condenação, ressalvado que, no que
tange à condenação a título de pensionamento mensal, o percentual dos
honorários advocatícios deve incidir apenas sobre a soma das prestações
vencidas acrescida de doze (12) prestações vincendas, “ex vi” do artigo 85,
§§ 2o, 9o e 11, do Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020433-23.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 17.481
Diante do exposto, dá-se parcial provimento aos
Recursos dos autores e da corré LM Transportes e nega-se provimento ao
Recurso da correquerida Tatiana.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora